Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO AFASTADA.

I – A alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário.

II – Demonstrado que o requerente possui renda mensal considerável e não indicou quaisquer despesas extraordinárias que pudessem inviabilizar o pagamento das custas processuais, tampouco comprovou prejuízo para o sustento próprio e da família, o benefício deve ser indeferido.

III – Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado.